Tribunal: TJSP
Processo: 1001778-54.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TAXAS ASSOCIATIVAS. Insurgência recursal contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de cobrança. Preliminar de nulidade insubsistente, ante o cerne da demanda, passível de ser equacionado à luz dos documentos coligidos. Quanto ao mérito, de todo evidente o acerto da bem fundamentada sentença. Imóvel adquirido havia algum tempo antes da constituição da associação. Ausência de

Ementa:
TAXAS ASSOCIATIVAS. Insurgência recursal contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de cobrança. Preliminar de nulidade insubsistente, ante o cerne da demanda, passível de ser equacionado à luz dos documentos coligidos. Quanto ao mérito, de todo evidente o acerto da bem fundamentada sentença. Imóvel adquirido havia algum tempo antes da constituição da associação. Ausência de qualquer informe no sentido de que necessariamente teria a adquirente de contribuir com o que quer que fosse. Julgado alinhado aos precedentes do C. STJ (Tema 882) e C. STF (Tema 492). Documento juntado somente no bojo da réplica – a despeito de não ser novo - que somente conferia ciência à adquirente de que as obrigações da alienante restariam exauridas com a entrega do imóvel. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.